Tribunal: STF
Processo: AI 531211
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Questão constitucional posta no RE não prequestionada no
acórdão. Incidência da Súmula 282-STF.
II. - Somente a ofensa
direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
 No caso, a apreciação da questão constitucional não prescinde do
exame de norma infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.